Tribunal: STF
Processo: AI 672185
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APREENSÃO DE MERCADORIA. PENA DE PERDIMENTO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO REGULAMENTO DO IPI. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO QUANTO À OFENSA AO ART. 97/CF. NECESSIDADE DE REEXAMINAR FATOS E PROVAS. 



    Nos termos da jurisprudência da Corte, não se pode conhecer do recurso extraordinário nas hipóteses em que o Tribunal de origem declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo sem que a parte alegue violação ao art. 97 da Constituição Federal.



    Ademais, decidir sobre a possibilidade de aplicação da pena de perdimento no caso concreto demandaria tão somente o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF).



    Agravo regimental a que se nega provimento.